Tribunal: TJES
Processo: 0005868-82.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005868-82.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO BENTO CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES COM BASE EM CONDENAÇÃO ANTIGA. POSSIBILIDADE. DETRAÇÃO PENAL. INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DO REGIME. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DO ART. 263, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que o julgou culpado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), fixando a pena em 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 729 dias-multa. A defesa postula: (i) afastamento da valoração negativa dos antecedentes; (ii) realização da detração penal; (iii) alteração do regime inicial para o semiaberto; e (iv) arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a valoração negativa dos antecedentes com base em condenação anterior com trânsito em julgado há mais de cinco anos; (ii) verificar a possibilidade de aplicação da detração penal para abrandamento do regime; (iii) aferir a legalidade da fixação do regime inicial fechado; e (iv) analisar a possibilidade de fixação de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual com base na legislação estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A valoração negativa dos antecedentes com base em condenação anterior com trânsito em julgado há mais de cinco anos é possível, nos termos do RE 593.818/SC (Tema 150 do STF), uma vez que os institutos da reincidência e dos maus antecedentes são autônomos, não se aplicando aos antecedentes o prazo quinquenal previsto no art. 64, I, do Código Penal.

4. A condenação anterior do recorrente data de 2015, e o novo delito foi praticado em 2023, não sendo possível afirmar a ocorrência da extinção da pena há mais de dez anos. Assim, inaplicável o direito ao esquecimento nos termos da jurisprudência do STJ, permanecendo hígida a exasperação da pena-base.
5. A detração penal prevista no art. 387, §2º, do CPP não foi realizada na sentença, pois não alteraria o regime inicial fechado, diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência do réu. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a detração só enseja alteração do regime quando efetivamente modifica a situação executória do apenado. O tema é de competência do Juízo da Execução.
6. O regime inicial fechado está de acordo com o art. 33, §§2º e 3º, do Código Penal, sendo adequado à pena fixada, à reincidência e à existência de circunstância judicial negativa, conforme entendimento do STJ consubstanciado na Súmula 269.

7. Quanto à fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, inexiste previsão legal na legislação penal que autorize sua aplicação contra o próprio assistido, sendo incabível a interpretação extensiva do art. 263, parágrafo único, do CPP. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a atuação da Defensoria é gratuita e vinculada à hipossuficiência, afastando a possibilidade de condenação ao pagamento de honorários para o FADEPES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a valoração negativa dos antecedentes com base em condenações antigas, ainda que já não sirvam para caracterizar reincidência, desde que não extintas há mais de 10 anos, não se aplicando o prazo depurador previsto para a reincidência.

2. A detração penal prevista no art. 387, §2º, do CPP só deve ser aplicada quando tiver o condão de modificar o regime inicial de cumprimento da pena.

3. A fixação do regime inicial fechado é compatível com a pena imposta, a reincidência e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

4. É incabível a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública com base no art. 263, parágrafo único, do CPP, dada a natureza gratuita e institucional da sua atuação.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§2º e 3º; 59; 64, I; CPP, arts. 263, parágrafo único; 387, §2º; Lei nº 11.343/2006, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.818/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 23/11/2020 (Tema 150 da RG); STJ, AgRg no REsp 1.929.430/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 18/03/2022; STJ, AgRg no REsp 1.804.158/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 27/09/2019; STJ, AgRg-AREsp 2.803.038/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 04/07/2025; STJ, HC 838.651/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 11/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0005868-82.2023.8.08.0024

APELANTE: BRUNO BENTO CONCEIÇÃO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DE
SEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
BRUNO BENTO CONCEIÇÃO
em face da r. sentença de fls. 193/200 (ID 14332396) que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/06, fixando a pena definitiva em 7 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, com o regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda, e o pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

Em suas razões do ID 14332427, a defesa apelante requer:
(i)
o afastamento dos maus antecedentes, com a consequente fixação da pena base no mínimo legal cominado e abstrato no tipo penal;
(ii)
a realização da detração do tempo de prisão cautelar imposta;
(iii)
a fixação do regime inicial em semiaberto para cumprimento inicial da pena, após o afastamento da valoração dos maus antecedentes e realização da detração;
(iv)
a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 14332431, pelo
não provimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 14483469, em que opina pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem.

Trata-se de denúncia apresentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor do ora recorrente, onde narra (fl. 02 do ID 14332396):

Segundo o Inquérito Policial em anexo, na tarde de 25 de agosto de 2023, por volta das 16:30 horas, Policiais Militares realizavam policiamento preventivo pelas ruas do bairro Grande Vitória, nesta capital, quando ao passarem pela “rua do canal”, local conhecido como sendo de intenso tráfico de drogas, tiveram suas atenções voltadas para um indivíduo, posteriormente identificado como Bruno Bento Conceição, já que este, ao avistar a aproximação da viatura policial, passou a correr atravessando a rua em direção a “maré”, momento em que arremessou no mar uma sacola, e em ato contínuo retornou e se sentou na calçada, ao lado de um homem que ali já se encontrava.

Em razão da atitude suspeita de Bruno, os Policiais Militares procederam sua abordagem, e durante revista pessoal encontraram em seu poder uma “bucha de maconha”, além da quantia de R$ 20,00 (vinte reais) em espécie.

Em seguida, os Policiais Militares lograram êxito em arrecadar a sacola lançada ao mar por Bruno, verificando que em seu interior havia 19 (dezenove) “pinos de cocaína”, 07 (sete) “pinos de haxixe”, e 02 (duas) “pedras de crack”".

Consta ainda que próximo ao local da abordagem, foi encontrada uma mochila contendo em seu interior meio tablete de “maconha”, e três pedaços de “maconha”.

Logo, pelas circunstâncias, todas as substâncias entorpecentes apreendidas eram de propriedade de Bruno, e eram destinadas a mercancia.

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o réu nos moldes acima delineados.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, o qual se procede a análise.

Pois bem. A fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta social
, da
personalidade do agente
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
.

Na 1ª etapa dosimétrica da pena, o Juízo sentenciante negativou a vetorial dos
antecedentes
, pelos seguintes fundamentos:

“(...) b) Antecedentes: os antecedentes do acusado não são bons, vez que existe nos autos documento hábil
(guia de execução nº 175092 às fls.178/187-v) comprovando que o acusado possui condenação com trânsito em julgado
. (...)” (Grifei)

Sustenta o recorrente que a referida condenação anterior não poderia ensejar a valoração negativa dos maus antecedentes, pois
“a guia de execução nº 175092 refere-se a crime antigo, ocorrido há 10 (dez) anos, com trânsito em julgado em 2015”
(ID 14332427).

Ocorre que, como é cediço, o art. 59 do Código Penal preceitua como um dos parâmetros para a fixação da pena-base os antecedentes do agente, não tendo sido declarado inconstitucional, neste aspecto.

Isso porque o referido dispositivo possibilita a avaliação pelo julgador acerca do histórico e perfil do agente, de modo a aplicar a proporcional e adequada resposta penal, que consiste no processo de individualização da pena.

Ainda, foi pacificado pelo Plenário do E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 593.818/SC (Tema 150 da Repercussão Geral), que as condenações pretéritas ao fato em apuração, transitadas em julgado e que tenham alcançado o período depurador, embora não sejam aptas para configurar o instituto da reincidência, podem ser usadas para valorar negativamente os antecedentes. A propósito, restou assim ementado:

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. 2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal).
3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena.
4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal.
(RE 593818, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 18-08-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-277 DIVULG 20-11-2020 PUBLIC 23-11-2020)
- destaquei

Isto é, constata-se que eventual impedimento do julgador de valorar os maus antecedentes importaria em verdadeira coibição de que ele cumpra, de maneira constitucionalmente adequada, o seu papel de individualizar a pena.

Não se desconhece que o entendimento do Colendo Tribunal da Cidadania é no sentido de que quando os registros da folha de antecedentes do réu são muito antigos, deve ser feita uma valoração com cautela, na primeira fase da pena, para evitar uma condenação perpétua, e ser possível aplicar a teoria do direito ao esquecimento.

Nesta hipótese, “
ao se debruçar sobre o tema, esta Corte estabeleceu como parâmetro o entendimento de que o cômputo do prazo do para aplicação do direito ao esquecimento em relação aos antecedentes é realizado entre extinção da pena anteriormente imposta e a prática do novo delito
” (AgRg no REsp n. 2.062.351/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 13/8/2024.)

No caso em comento, embora não seja possível constatar a data da extinção da pena, fato é que a condenação utilizada para exasperar a sanção basilar transitou em julgado para acusação em 18/05/2015 e para defesa em 12/06/2015, transcorrendo-se pouco mais de 08 (oito) anos em relação ao cometimento do delito apurado na presente ação penal (25/08/2023 – fl. 02, ID 14332396), de forma que não se opera a aplicação do direito ao esquecimento. Aliás, é o entendimento recente perfilhado pelo C. STJ:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA.
MAUS ANTECEDENTES. INAPLICABILIDADE DO DIREITO AO ESQUECIMENTO.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO AINDA QUE PARCIAL. COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado como substitutivo de recurso especial, visando à revisão da dosimetria da pena aplicada por crime de roubo majorado. A defesa alegou ilegalidade no reconhecimento dos maus antecedentes e questionou a ausência de reconhecimento da atenuante da confissão, por ter sido parcial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões centrais em discussão: (i) a validade do reconhecimento de maus antecedentes com base em condenações anteriores alcançadas pelo período depurador de 5 anos previsto no art. 64, I, do Código Penal; (ii) a possibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão, ainda que parcial. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que condenações anteriores, mesmo alcançadas pelo período depurador de 5 anos, podem ser utilizadas para caracterizar maus antecedentes, conforme estabelecido no RE n. 593.818 (Tema 150 da Repercussão Geral do STF).

4. A aplicação do direito ao esquecimento em relação aos antecedentes criminais somente é viável após o transcurso de 10 anos entre a extinção da pena anterior e o novo delito, o que não se verifica no presente caso, uma vez que não houve o decurso desse prazo entre as condenações pregressas e o novo crime
.

(...) IV. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para redimensionar a pena do paciente para 6 anos, 2 meses e 2 dias de reclusão e 15 dias-multa, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão, mantendo-se os demais termos da condenação.
(HC n. 838.651/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024.)
- destaquei

Assim, mantém-se a exasperação da reprimenda basilar com base na vetorial dos maus antecedentes, haja vista ter sido corretamente aplicada.

Superada essa questão, o apelante requer a aplicação do instituto da detração penal, previsto no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, com o objetivo de abrandar o regime inicial de cumprimento de sua pena.

A finalidade do referido dispositivo legal é permitir que o Juízo Sentenciante, na etapa dosimétrica, considere o tempo em que o réu permaneceu cautelarmente segregado. No dispositivo da sentença, o juízo assim consignou:

O regime de cumprimento de pena é o FECHADO, com fulcro no artigo 33, §2º e §3º do Código Penal Brasileiro, considerando a reincidência do denunciado, assim como as circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Consigno que o regime mais gravoso foi fixado em razão da reincidência do denunciado, sendo mais prudente a aferição do computo da prisão provisória peio juízo da Execução.

No presente caso, o Juízo de primeiro grau expressamente deixou de proceder à detração nos termos do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, pois o resultado do cálculo não implicaria em alteração do regime inicial de cumprimento da pena, diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência do acusado.

A decisão está correta, uma vez que a pena definitiva de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, somado à reincidência do réu, mesmo com a eventual detração de um período de prisão preventiva, não alteraria o regime inicial fechado, que é compatível com a pena aplicada e a gravidade do crime, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Soma-se a isso o fato de que o enunciado da Súmula 269 do STJ é no sentido de que, apenas “
É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
”. No caso, como remanesce a desvaloração da circunstância judicial dos antecedentes criminais, não se vislumbra, portanto, qualquer alteração de regime inicial de cumprimento de pena que justifique o deferimento do pedido de detração.

Acerca do tema, destaco o seguinte aresto do C. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REGIME PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MULTIRREINCIDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a Recurso Especial, mantendo regime prisional mais gravoso para pena inferior a quatro anos, com base em circunstâncias judiciais desfavoráveis e multirreincidência. 2. A defesa alegou violação ao art. 387, §2º, do CPP, pleiteando detração da pena e fixação de regime inicial semiaberto, o que não foi apreciado pelo Tribunal de origem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a fixação de regime prisional mais gravoso para pena inferior a quatro anos é justificada pela multirreincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis. 4. Outra questão é a ausência de prequestionamento da tese de detração da pena, inviabilizando o conhecimento do Recurso Especial. III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A fixação do regime inicial fechado é justificada pela presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência, mesmo com pena inferior a quatro anos, conforme jurisprudência do STJ.
6. A ausência de prequestionamento da tese de detração da pena impede o conhecimento do Recurso Especial, conforme Súmula n. 211 do STJ. 7. A defesa não apontou violação ao art. 619 do CPP, o que inviabiliza a análise da questão pela Corte Superior. lV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1. A fixação de regime prisional mais gravoso para pena inferior a quatro anos é justificada pela multirreincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis. 2. A ausência de prequestionamento inviabiliza o conhecimento do Recurso Especial. " Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, §2º; CPP, art. 387, §2º; CPP, art. 619. STJ, AGRG no HC 986.858/MG, Rel. Min. Ribeiro Jurisprudência relevante citada: Dantas, Quinta Turma, julgado em 06.05.2025. (
STJ; AgRg-AREsp 2.803.038; Proc. 2024/0442634-3; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 04/07/2025
) -destaquei

Em tais casos, compete ao Juízo da Execução penal proceder ao cômputo da detração. Nesse sentido, o entendimento dest
a Câmara
:

PENAL. PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CABIMENTO. REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. JUÍZO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A pena foi adequada e proporcionalmente fixada, considerando que as circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos antecedentes foram aferidas como desfavoráveis. 2. Não há qualquer óbice à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. 3.
O desconto do período em que o réu ficou custodiado de forma cautelar, na forma do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, não seria suficiente para a fixação de regime menos gravoso daquele determinado na sentença condenatória. Assim, se torna inviável o pretenso reconhecimento da detração em favor do apelante, que, no caso em tela, é de competência do Juízo da Execução
.
(TJES, ApCrim nº 0003985-73.2022.8.08.0012, Rel. Des. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, J. 31.08.2023)
- destaquei

A partir disso, entendo que não merece reparos a sentença vergastada nesse aspecto.

Ademais, o apelante pleiteia a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, após o decote da circunstância judicial dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria e a realização da detração.

Não obstante, considerando que não houve alteração da dosimetria da pena e efetuação da detração penal, não há que se falar em alteração do regime inicial de cumprimento da pena fixada ao apelante.

Outrossim, conforme destacado acima, o regime inicial fechado é compatível com a pena aplicada e a gravidade do crime, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, razão pela qual deixo de realizar modificações na sentença.

Por fim, a defesa do apelante requer a condenação do réu em honorários advocatícios em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública (FADEPES), com fulcro no art. 2º, §3º, da Lei Complementar estadual nº. 55/94, modificado pela Lei Complementar estadual nº. 574/2010.

Assevero que não há previsão na legislação penal federal acerca do pleito formulado pelo defensor do apelante. Ademais, não se faz possível aplicar o parágrafo único do art. 263 do Código de Processo Penal extensivamente à Defensoria Pública Estadual: “
Art. 263 [...] Parágrafo único. O acusado, que não for pobre, será obrigado a pagar os honorários do defensor dativo, arbitrados pelo juiz.
”.

Acerca do presente tema, destaco os seguintes arestos do C. Superior Tribunal de Justiça e Tribunal de Justiça do Paraná e Mato Grosso do Sul:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO E CRIME CONTRA AS TELECOMUNICAÇÕES (ART. 70 DA LEI N. 4.117/1962). DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8 CALCULADA A PARTIR DO INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS. POSSIBILIDADE. PENA PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA DA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. PLEITO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA O ASSISTIDO E EM PROL DO FUNDO DE APARELHAMENTO DA INSTITUIÇÃO.

SÚMULAS N. 284/STF e 7/STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE EM ÂMBITO DE RECURSO ESPECIAL.

1. De início, cumpre ressaltar que, na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório.

2. "A legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria.

Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018); ou 1/6 (HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018);

como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério matemático. [...] Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)" (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 6/10/2020, DJe 9/10/2020).

3. O Tribunal de origem, com amparo nos elementos fático-probatórios delineados nas instâncias ordinárias, considerou adequados e proporcionais os valores fixados para a prestação pecuniária substitutiva. Não é possível obter conclusão diversa, no caso, sem incursão no acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial, conforme o teor da Súmula n. 7/STJ.

4.
Não comporta conhecimento o pedido de condenação do réu assistido ao pagamento de honorários em prol do Fundo de Aparelhamento e Capacitação da Defensoria Pública da União. Em primeiro lugar, o recurso se revela deficiente quanto à fundamentação, visto que o art. 263, parágrafo único, do CPP não contém comando normativo suficiente para embasar a tese recursal e para reformar os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula n. 284/STF.

5. Com efeito, “o disposto no parágrafo único do art. 263 do Código de Processo Penal prevê o pagamento de honorários ao defensor dativo, sendo incabível a interpretação extensiva da aludida norma legal à Defensoria Pública da União, porquanto sua atuação, nos termos do art. 134 da Constituição Federal de 1988, ocorre de forma integral e gratuita quando se verificar algum tipo de vulnerabilidade, seja ela jurídica ou econômica” (AgRg no REsp n. 1.804.158/PR, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 24/9/2019, DJe 27/9/2019).

6. Em segundo lugar, o pedido se baseia na ausência de hipossuficiência econômica do réu, o que não exsurge simplesmente da renda por ele declarada, tampouco foi reconhecido pela Corte de origem. Assim, o pleito demandaria, necessariamente, o exame de outros elementos de prova constantes do autos, o que esbarra no óbice previsto na Súmula n. 7/STJ.

7. De mais a mais, o Superior Tribunal de Justiça já exarou o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios ao Defensor Público e contra a parte assistida, no caso do desempenho de suas funções institucionais, que estão previstas no art. 4º da LC n. 80/1994, entre elas prestar orientação jurídica e exercer a defesa dos necessitados, em todos os graus.

8. A análise do pedido de arbitramento de honorários, outrossim, passa pela análise dos dispositivos do art. 5º, LXXIV, e 134, ambos da Constituição Federal, o que obsta o exame da matéria por esta Corte Superior, em recurso especial, uma vez que o exame de dispositivo constitucional é de competência do Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 102, inciso III, da Carta Magna.

9. Agravo regimental desprovido.

(
STJ.
AgRg no REsp n. 1.929.430/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022.
) - destaquei

____________________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRETENSÃO CONTRÁRIA AOS INTERESSES DO RECORRENTE. DEFESA EM PROCESSO PENAL. PLEITO DE CONDENAÇÃO DO ASSISTIDO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 263, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Defensoria Pública da União atua, na presente demanda, representando o recorrente ADEMIR ARCANGELO FIOREZE. No entanto, busca a formação de título judicial contra o próprio assistido.

Assim, não há que se falar em interesse recursal quando o provimento da demanda é contrário ao interesse do recorrente.

2.
O disposto no parágrafo único do art. 263 do Código de Processo Penal prevê o pagamento de honorários ao defensor dativo, sendo incabível a interpretação extensiva da aludida norma legal à Defensoria Pública da União, porquanto sua atuação, nos termos do art. 134 da Constituição Federal de 1988, ocorre de forma integral e gratuita quando se verificar algum tipo de vulnerabilidade, seja ela jurídica ou econômica.

3. Agravo regimental desprovido.

(
STJ.
AgRg no REsp n. 1.804.158/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 27/9/2019.
) - destaquei

____________________________________

HABEAS CORPUS Nº 943483 - RJ (2024/0336420-6)
DECISÃO
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de BRUNO ONOFRE DA CONCEICAO, no qual se indica como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, prolator de acórdão assim ementado (e-STJ, fls. 12-17):
[...]
Decido.
[...]

Adicionalmente, formula pedido de fixação de verba honorária em benefício da Defensoria Pública.

[...]
Por fim, o regramento sobre honorários previsto no parágrafo único do art. 263 do CPP destina-se especificamente à advocacia dativa, não comportando interpretação extensiva para alcançar a Defensoria Pública, instituição que, por determinação do art. 134 da Constituição da República, é responsável por prestar assistência gratuita e integral aos que demonstrem vulnerabilidade econômica ou jurídica.
Nesse sentido:
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRETENSÃO CONTRÁRIA AOS INTERESSES DO RECORRENTE. DEFESA EM PROCESSO PENAL. PLEITO DE CONDENAÇÃO DO ASSISTIDO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 263, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Defensoria Pública da União atua, na presente demanda, representando o recorrente ADEMIR ARCANGELO FIOREZE. No entanto, busca a formação de título judicial contra o próprio assistido.
Assim, não há que se falar em interesse recursal quando o provimento da demanda é contrário ao interesse do recorrente. 2. O disposto no parágrafo único do art. 263 do Código de Processo Penal prevê o pagamento de honorários ao defensor dativo, sendo incabível a interpretação extensiva da aludida norma legal à Defensoria Pública da União, porquanto sua atuação, nos termos do art. 134 da Constituição Federal de 1988, ocorre de forma integral e gratuita quando se verificar algum tipo de vulnerabilidade, seja ela jurídica ou econômica. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1804158 PR 2019/0083612-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/09/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2019)" Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 04 de novembro de 2024.

Ministro Ribeiro Dantas

Relator
(
STJ.
HC n. 943.483, Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 06/11/2024.
) - destaquei

____________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DO ÁLCOOL. ARTIGO 306, § 1º, II, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB). AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. Violência doméstica. Art. 147, Código Penal e art. 24-a, caput, Lei nº 11.340/06. Desobediência. Art. 330, Código Penal. Sentença condenatória. Insurgência da defesa. Pleito de absolvição em face dos delitos de ameaça e descumprimento de medida protetiva. Acolhimento. Promessa de mal injusto e grave não evidenciada. Mal atual. Conduta atípica. Dolo em descumprir medida protetiva não evidenciado. Atipicidade da conduta. Absolvição de ambos os delitos necessária. Pleito de absolvição do delito de desobediência pela atipicidade da conduta. Infração administrativa. Não acolhimento. Policiais militares que se encontravam em atividade ostensiva e não em mera atividade relacionada ao trânsito. Não enquadramento na infração de trânsito contida no artigo 195, do código de trânsito brasileiro. Conduta típica prevista no art. 330, do Código Penal. Condenação mantida. Dosimetria. Pena-base. Antecedentes valorados negativamente. Possibilidade de consideração de condenação anterior, ainda que ultrapassado o período depurador do artigo 64, I, CP.
Pleito de fixação de honorários destinados ao fundo de aparelhamento da defensoria pública. Não acolhimento. Impossibilidade de interpretação extensiva do art. 263, parágrafo único, do código de processo penal. É múnus da instituição o exercício da defesa de forma integral e gratuita, independentemente de a vulnerabilidade ser econômica e/ou jurídica.
Recurso conhecido e parcialmente provido. (
TJPR; ACr 0007949-51.2022.8.16.0174; União da Vitória; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Kennedy Josue Greca de Mattos; Julg. 04/03/2024; DJPR 04/03/2024
) - destaquei

____________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ARCABOUÇO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME IMPUTADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. REDUÇÃO DAS PENAS-BASES. REJEITADA. DOSIMETRIA ANALISADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E QUANTIFICAÇÃO COMPATÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os elementos informativos colhidos na fase inquisitiva, corroborados pelas provas produzidas judicialmente, são suficientes e firmes no sentido de confirmar a materialidade e a autoria do fato delituoso, de forma a subsidiar a convicção do juízo e sustentar o édito condenatório do réu; 2. Sobre a pena basilar, não se vislumbram equívocos nos aspectos da motivação e quantificação, tendo em vista que exarada fundamentação idônea e criteriosa acerca dos vetoriais negativados, apontando-se claramente elementos concretos extraídos da prova dos autos, e que não integrem o tipo penal de maneira simples, atentando-se assim ao princípio da motivação na individualização, previsto nos artigos 5º, XLVI, e 93, IX, da CF, além de observada a proporcionalidade e razoabilidade da sanção devida na hipótese; 3.
Acerca da fixação de honorários em prol da Defensoria Pública Estadual, verifica-se do presente caso que, ocorreu nos limites da função institucional, conforme art. 134 da CF/88, o que torna incabível o arbitramento de honorários advocatícios, por se tratar de prestação gratuita e vinculada à missão constitucional do órgão. Além disso, a jurisprudência consolidada do STJ veda a extensão do art. 263, parágrafo único, do CPP, às Defensorias Públicas, pois essa previsão legal se destina apenas aos defensores dativos, não remunerando os órgãos públicos incumbidos da defesa gratuita
(TJMS. Apelação Criminal n. 0900292-26.2024.8.12.0028, Bonito, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Jonas Hass Silva Júnior, j: 29/04/2025); 4. Recurso desprovido. (
TJMS; ACr 0863896-34.2024.8.12.0001; Campo Grande; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. José Ale Ahmad Netto; DJMS 16/06/2025; Pág. 122
) - destaquei

Desta forma, diante da ausência de previsão legal na legislação penal, deixo de acolher o pleito da Defensoria Pública Estadual.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.